Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTA DE CASAMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM. VÍCIO. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CDC, ART. 20. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação dos danos morais deve ser efetuada com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, as condições pessoais dos envolvidos, a extensão e gravidade do dano, além do efeito punitivo e pedagógico da condenação.

2. Considerando as peculiaridades da demanda, afigura-se adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na r. sentença a título de danos morais, inexistindo fundamento para a majoração do quantum indenizatório.

3. Em se tratando de vício na prestação do serviço, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não se opera ope legis (como no caso de defeitos do serviço – art. 14, § 3o, do CDC), mas, sim, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

4. Ausente a inversão do ônus probatório na primeira instância, essa não pode ocorrer em sede recursal, a fim de fundamentar a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos materiais, sob pena de cerceamento de defesa.

5. No caso concreto, incidem os efeitos da revelia, com presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo Autor/Apelante, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inexecução capaz de fundamentar a condenação dos Réus/Apelados ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da multa contratual prevista para o caso de inadimplemento, com fulcro no art. 20, II e III, do CDC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.